Tribunal: TJDFT
Processo: 0705343-70.2019.8.07.0010
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMPRESARIAL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS ESTABELECIMENTO COMERCIAL E IMÓVEL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. PERDA DO OBJETO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PAGAMENTO DO PREÇO. RESCISÃO. CONHECIMENTO DO NEGÓCIO PELO APELANTE E DO INADIMPLEMENTO. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Segundo a Teoria da Asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.
2. O recorrente também suscita a preliminar de falta de interesse de agir e perda do objeto do pedido, ante a regularização do veículo pertencente ao apelante que possuía, anteriormente, restrições judiciais. A questão, todavia, se confunde com o próprio mérito do recurso, a ser oportunamente analisado e que resultará na procedência, ou não, do pedido. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA.
3. A necessidade de produção de prova é submetida à livre apreciação do juiz, na qualidade de destinatário final da prova e albergado pelo seu livre convencimento motivado pelas circunstâncias do caso concreto. O juiz, portanto, deve indeferir a produção de provas inúteis ou desnecessárias ao deslinde da controvérsia, conforme preceitua o art. 370 do CPC, sem que seja caracterizado o cerceamento de defesa em face do julgamento de mérito. Na hipótese, não restou configurado o alegado cerceamento de defesa, pois as provas constantes dos autos, sobretudo os documentos e as alegações articuladas pelas partes, são suficientes para o deslinde da controvérsia e elucidação dos pontos controvertidos. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA.
4. Ressalte-se que, não obstante o 1o apelado tenha transferido a posse do imóvel ao 2o apelado, o que poderia conduzir à conclusão de que houve o pagamento do preço pelo 2o apelado, os demais elementos de prova (oitiva de testemunhas), acrescido do fato de que, embora regularmente citado (ID 46889263), o 2o apelado, Eurismar, não apresentou defesa (ID 46889266), permitem a inferência de que a contraprestação ajustada não foi satisfeita em sua integralidade.
5. A despeito do que alega o apelante, de que não tinha conhecimento do negócio jurídico firmado entre 1o e 2o apelados, o depoimento da proprietária do veículo (que foi entregue pelo apelante para pagamento do negócio jurídico firmado com o 2o apelado, Eurismar) Denise Cristina Fernandes, cuja oitiva foi determinada de ofício pelo Juízo de origem, ID 46889474, deixa claro que o réu/apelante tinha conhecimento do negócio jurídico e do não pagamento do preço pelo 2o apelado ao 1o apelado.
6. O prequestionamento, para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, exige tão somente que a matéria tenha sido decidida e fundamentado o julgamento, não havendo necessidade de pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos legais mencionados pela parte.
7. Recurso conhecido e desprovido.